Tribunal: TJSP
Processo: 1017721-96.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Julgamento antecipado do feito. Ausência de seus pressupostos. Cerceamento de defesa caracterizado. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O encerramento do feito sem a realização de perícia médica é prematuro. Prova pleiteada pelos autores. Existem controvérsias a respeito da necessidade de utilização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Julgamento antecipado do feito. Ausência de seus pressupostos. Cerceamento de defesa caracterizado. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O encerramento do feito sem a realização de perícia médica é prematuro. Prova pleiteada pelos autores. Existem controvérsias a respeito da necessidade de utilização dos insumos, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde dos apelantes, bem como sobre o valor dos mesmos cobrados pelo hospital. Dúvidas objetivas e pertinentes nos autos, que exigem aprofundamento maior na elucidação dos fatos. Necessidade da dilação probatória. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.